Tribunal: TJBA
Processo: 8066583-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066583-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIA CLEUSA DONATO MALHEIROS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada, professora estadual desde 1974, buscando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe no percentual de 31,18% sobre seus proventos, com reflexos em demais verbas e pagamento das diferenças não quitadas a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de impetração diante da alegada supressão da gratificação; (ii) estabelecer se a alteração do regime remuneratório para subsídio, instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, suprimiu ilegalmente a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, acarretando redução remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial do mandado de segurança não se aplica integralmente às relações de trato sucessivo, uma vez que a suposta omissão renova-se mensalmente, incidindo a orientação da Súmula 85 do STJ. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando o pagamento de gratificações e adicionais, e prevê a garantia da diferença remuneratória como vantagem nominal identificada, assegurando a irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, XV). O contracheque da impetrante demonstra que suas vantagens anteriores foram incorporadas ao subsídio e eventuais diferenças foram mantidas sob a rubrica de “VP Lei 12.578/2012 Inc.”, não havendo supressão de parcelas nem redução remuneratória. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, inexistindo comprovação de qualquer ilegalidade apta a sustentar o direito líquido e certo invocado. Jurisprudência consolidada desta Corte e do STF (Tema 24) reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o que foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês em casos de omissão envolvendo obrigação de trato sucessivo. A instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não configura redução de vencimentos quando assegurada vantagem nominal identificada, inexistindo direito adquirido ao recebimento separado da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; STF, Tema 24; TJ-BA, MS nº 8039635-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.08.2024; TJ-BA, MS nº 8041596-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 05.09.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8066583-73.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante LIA CLEUSA DONATO MALHEIROS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I